Tribunal: TJSP
Processo: 2272748-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
VOTO N° 30463

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos de publicidade da inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes. Crédito declarado inexigível e quitado nos autos de n.o 1006792-66.2018.8.26.0019. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido neste ponto.

MULTA COMINATÓRIA.

Ementa:
VOTO N° 30463

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. Tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos de publicidade da inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes. Crédito declarado inexigível e quitado nos autos de n.o 1006792-66.2018.8.26.0019. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC demonstrados. Decisão mantida. Recurso não provido neste ponto.

MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Medida de apoio ao cumprimento de obrigação de fazer. Exegese dos artigos 536, § 1o e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Imposição de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Razoabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido neste ponto.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000230277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272748-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada MARIA JOSÉ LUIZ BERGAMIN (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 1o de abril de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272748-51.2019.8.26.0000
COMARCA: AMERICANA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: MARIA JOSÉ LUIZ BERGAMIN
VOTO N° 30463
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA.
Tutela provisória deferida para suspensão dos efeitos de
publicidade da inscrição do nome da Autora em cadastros de
inadimplentes. Crédito declarado inexigível e quitado nos autos
de n.o 1006792-66.2018.8.26.0019. Requisitos do art. 300,
caput, do NCPC demonstrados. Decisão mantida. Recurso não
provido neste ponto.
MULTA COMINATÓRIA. Admissibilidade. Medida de apoio
ao cumprimento de obrigação de fazer. Exegese dos artigos
536, § 1o e 537 do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC. Imposição
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$
15.000,00 (quinze mil reais). Razoabilidade. Decisão mantida.
Recurso não provido neste ponto.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10) interposto
por BANCO DO BRASIL S/A, nos autos da ação de inexigibilidade c.c.
reparação de dano moral ajuizada por MARIA JOSÉ LUIZ BERGAMIN, contra
a r. decisão (fl. 80) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da
Comarca de Americana, Dra. Fabiana Calil Canfour de Almeida, que deferiu a
tutela provisória determinando ao Agravante a imediata exclusão do nome da
Agravada dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de
nova inscrição, pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada
a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Sustenta o Agravante, em suma: (i) ausentes os
requisitos para concessão da tutela provisória; (ii) a multa cominatória seria
exorbitante, desproporcional e geraria enriquecimento sem causa à Agravada;
(iii) necessidade de revogação ou redução da multa, observados os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(fls. 85/86).
Não foi apresentada resposta ao recurso, tampouco
oposição ao julgamento virtual (fl. 88).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de inexigibilidade c.c. reparação de
dano moral ajuizada pela Agravada em face do Banco Agravante, alegando,
em síntese, ter sido surpreendida com a inclusão de seu nome nos cadastros
de inadimplentes por crédito declarado inexigível e quitado nos autos de n.o
1006792-66.2018.8.26.0019.
Tutela provisória
exclusão do nome da Agravada
dos órgãos de proteção ao crédito e abstenção de nova inscrição.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que deferiu a
tutela provisória de urgência consistente na imediata exclusão do nome da
Agravada dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de
nova inscrição.
A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos
do art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (a) a probabilidade de tutela do
direito; (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, em se
tratando de tutela antecipada, (c) a inexistência de perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
Em sede de cognição sumária, presente a probabilidade
do direito, posto que as alegações da Agravada se mostram verossímeis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente se considerado que o crédito que deu origem à inscrição de seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito foi declarado inexigível e quitado nos
autos de n.o 1006792-66.2018.8.26.0019 (fls. 32/38 dos autos de origem).
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
advém do fato de que, sem a concessão da tutela antecipada, a Agravada
permaneceria sofrendo os efeitos prejudiciais da inscrição de seu nome no rol
de inadimplentes, com restrição de crédito, até a solução definitiva do litígio.
Não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos
da medida, porquanto, em caso de revogação da tutela provisória de urgência
concedida pelo Juízo de origem, o Banco Agravante poderá reinscrever o
nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito.
Destarte, presentes os requisitos para concessão da
tutela provisória de urgência, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Recurso não provido, neste ponto.
Imposição de multa cominatória.
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que deferiu a
tutela provisória consistente na imediata exclusão do nome da Agravada dos
órgãos de proteção ao crédito, bem como que se abstenha de nova inscrição,
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
Sustenta,
em
suma,
a
inaplicabilidade
da
multa
cominatória, que seria exorbitante, desproporcional e geraria enriquecimento
sem causa à Agravada.
Na espécie, é plenamente possível a imposição de multa cominatória,
vez que a ordem liminar foi concedida para que o Agravante cumprisse
obrigação de fazer consistente na exclusão e abstenção de nova inscrição do
nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito.
A imposição de multa cominatória está prevista nos arts. 536, § 1o e
537, ambos do NCPC e 84, §§ 4o e 5o, do CDC, como medida de apoio ao
cumprimento das ordens judiciais exaradas nas ações condenatórias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer e/ou não fazer, conforme ensina Cássio Scarpinella Bueno:
“A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito
diferentemente, sua natureza jurídica repousa no
caráter intimidatório, para conseguir, do próprio
réu, o específico comportamento (ou a abstenção)
pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva
(cominatória). A multa deve agir no ânimo do
obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a
obrigação que assumiu. (...)”1
Registre-se, por oportuno, que a multa cominatória não
se confunde com as multas punitivas, previstas nos arts. 77, 80, 81 e 774 do
NCPC, posto que estas se destinem a punir a parte que usa do processo de
forma abusiva e aquela tem natureza coercitiva indutora do cumprimento da
ordem judicial.
Nesse sentido, vale citar a lição de Fredie Didier Jr. e outros:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no
que tange às diversas finalidades, a primeira
(multa
do
art.
461)
visa
coagir,
pressionar
psicologicamente o destinatário da ordem para que a
cumpra, ao tempo em que a segunda (multa do art.
14, parágrafo único) pretende, tão-somente, punir o
contemptor (sujeito que desobedece ou embaraça
cumprimento de medida judicial).”2
Assim, se mostra adequado o valor fixado a título de multa cominatória
diária - R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), caso o Agravante não obedeça à ordem judicial de suspensão dos
efeitos de publicidade da inscrição do nome da Autora em cadastros de
1 BUENO, Cássio Scarpinella. Código de Processo Civil Interpretado MARCATO, Antonio Carlos (coord.). 3a ed.
São Paulo: Atlas, 2008. p. 1474.
2 DIDIER JR., Fredie et all. Curso de direito processual civil v. 5 Execução. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010.
p. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplentes, valor este razoável e proporcional ao cumprimento de
determinação judicial de baixa complexidade, o que está em consonância com
os parâmetros adotados por esta C. Câmara.
Não se vislumbra a necessidade imediata de redução de
valor, porque se a multa se tornar excessiva diante das peculiaridades do caso
concreto, o Juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa, ou
mesmo excluí-la nos termos do art. 537, § 1o, do NCPC.
Recurso não provido, neste ponto.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 24661
AGRAVO DE INST. No 2272748-51.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: AMERICANA 2a VARA CÍVEL
JUIZ:
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDA.: MARIA JOSÉ LUIZ BERGAMIN
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos.
Respeitado o entendimento da douta maioria, votei pelo
provimento parcial ao agravo, apenas para o fim de alterar a forma de incidência da
multa fixada e sem fixação de limite.
Primeiramente, consigno que não foi determinado pela i.
magistrada de 1o grau que o agravante providenciasse a baixa do apontamento, apesar de
aparentemente ter depreendido de forma diversa o i. relator.
No ponto, a decisão atacada tem o seguinte teor: “Considerando
que a autora faz prova da quitação do contrato objeto da negativação, obtida através
da ação 1006792-66.2018.8.26.0019, que tramitou junto à E. 1a Vara Cível local
(fls.32/38) DEFIRO a tutela provisória de urgência, determinando oficie-se para a
imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, com
relação a esse apontamento” (cf. fls. 80 do instrumento).
Muito embora não tenha ficado claro na decisão se o ofício era
dirigido ao agravante ou ao banco de dados cadastrais, tenho que o último era o
destinatário, porque na sequência, a i. magistrada de 1o grau se limitou a fixar multa
exclusivamente para o caso de novo apontamento. Se a determinação fosse para o
agravante providenciar a baixa, certamente a ordem se daria também sob pena de multa,
como sói acontecer em casos assemelhados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De qualquer forma, para que não pairem dúvidas, entendi
pertinente observar que o ofício para a baixa caso não providenciado deveria ter
como destinatário o banco de dados e não o agravante.
No mais, embora realmente fosse recomendável a aplicação da
multa para o caso de descumprimento da determinação judicial, merecia alteração a
forma de incidência da cominação.
Em se tratando de obrigação de não fazer o agravante não deve
inscrever novamente o nome da agravada em cadastros de proteção ao crédito , mais
apropriado seria que a incidência se desse por ato de descumprimento da parte do
agravante. Tal forma de incidência se mostra muito mais adequada à natureza da
obrigação e mais consentânea à finalidade da multa.
Porque afastava a incidência diária, mesmo com a manutenção do
valor arbitrado na decisão recorrida (R$ 500,00), isso implicaria diminuição da sanção
pecuniária em termos globais.
Respeitado o entendimento vencedor, a incidência diária da multa
faz com que o limite fixado na decisão recorrida (R$ 15.000,00) seja atingido em apenas
trinta dias.
Por conta da conhecida burocracia interna que inevitavelmente
existe em toda empresa de porte, é grande a possibilidade de a ordem ser desobedecida
ao menos uma vez. A prática também demonstra que a reversão do desconto demanda
tempo.
Na hipótese, o limite fixado será atingido rapidamente, o que fará
o agravante se desinteressar quanto ao cumprimento da determinação.
De outra banda, caso se entenda que nova incidência da multa se
dará a cada descumprimento da ordem, mesmo com o teto fixado, em pouco tempo as
astreintes atingirão valor absolutamente desproporcional em comparação com aquilo
que se busca evitar com a obrigação de não fazer. Isso inevitavelmente implicará a
ocorrência de enriquecimento sem causa, com novas e intermináveis discussões nos
autos.
Por tais motivos é que propus que a sanção pecuniária incidise
por ato, mas sem limite, havendo inobservância do comando judicial. A fixação por ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evita que surja concomitantemente o problema do enriquecimento sem causa. De resto,
em meu ver, a sanção econômica tinha expressão para inibir a conduta que se busca
reprimir, mostrando-se razoável e proporcional ao escopo pretendido desde que
aplicada por ato de descumprimento.
Justamente por não incidir diariamente, entendi que não era caso
de fixação de limite para as astreintes. A cada ato de descumprimento haveria
incidência da censura. O que se daria sem risco de se atingir valor desmesurado.
Em suma, pelos motivos alinhavados, votei
e fiquei
parcialmente vencido para a reforma parcial da decisão recorrida, apenas para o fim de
modificação da forma de incidência da multa fixada em 1o grau (por ato de
descumprimento).
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
6
Acórdão
s Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
1034088D
7
9
Declaraç
ões de Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO
FIGLIOLIA
1043C21E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272748-51.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.